Tribunal: STF
Processo: ARE 1541301
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “RESPOSNABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DE CONTAS DO PIS-PASEP OU CORREÇÃO INFERIOR À INFLAÇÃO DO PERÍODO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO” (eDOC 16 – ID: 19e7187e, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 109, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não compete à Justiça Federal julgar processos que envolvam o Banco do Brasil. 



    Alega-se que deveria o Acórdão estabelecer a sua incompetência para julgar os autos e remeter os autos para a Justiça Estadual, uma vez que de acordo com a Súmula 508 do STF, Súmula 42 do STJ e art. 109 da CF/88, a Justiça Federal não possui competência para julgar as causas que envolvam o Banco do Brasil (eDOC 18 – ID: 56098dde, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que se trata de feito movido com o objetivo de obter a revisão do saldo de PIS-PASEP, sob a alegação de aplicação de critérios equivocados de correção monetária. 



    No ponto, o Tribunal de origem consignou não ter sido demonstrada a existência de divergência entre o valor sacado e o que entende ser devido a título de PASEP. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão autoral no sentido de não reconhecer o direito pleiteado, qual seja, a correção monetária correta do saldo de contas do PIS-PASEP em nome do autor. 



    2. Pretensão recursal da AUTORA defendendo, em síntese, o direito à devida correção monetária. 



    3. A sentença recorrida analisou a matéria fático-probante com exatidão e de modo pormenorizado, reconhecendo a improcedência do pedido ante a não comprovação da suposta irregularidade. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 852.520 (AgRedD), entendeu que a fundamentação per relationem pode ser utilizada pelo julgador, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional. Dessa forma, adoto as razões da douta sentença, abaixo transcrita, como fundamento desta decisão: 



    “(...) da análise do conjunto fático-probatório constantes dos autos, entendo que não há qualquer elemento para a responsabilização civil das demandadas, ou que corroborem a interpretação do demandante acerca da divergência entre o valor sacado e o que entende ser devido a título de PASEP. 



    Isso porque, ab initio, a parte autora não logrou demonstrar claramente os motivos de discordância dos valores constantes do depósito. Não basta, portanto, a alegação de valor irrisório baseado tão somente na expectativa de receber valores maiores em razão do tempo. 



    A documentação trazida aos autos foi insuficiente para demonstrar a suposta irregularidade, eis que diversos fatores podem ter contribuído para diminuição do saldo da conta vinculado ao PASEP, dentre eles a incorporação ao saldo do PIS anterior. Ademais, a correção monetária tem incidência anual, de acordo com os índices do Tesouro Nacional, conforme o mesmo dispositivo, não havendo previsão legal para aplicação do IPCA ou INPC.” 



    6. Tais fatos e fundamentos evidenciam a legalidade da correção monetária das contas PISPASEP aqui discutidos, não verificando a ocorrência de dano material, muito menos moral nos presentes autos, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. 



    7. Recurso improvido, com condenação do recorrente-vencido (autor) ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), em favor da parte recorrida, incidente sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, ressalvado a alteração das condições econômicas da parte autora e respeitado o lapso prescricional de 05 (cinco) anos (art. 12 e 13 da Lei n.º 1.060/50 c/c art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC)” (eDOC 16 – ID: 19e7187e)



    No que se refere especificamente à competência da Justiça Federal para julgar o feito, a sentença confirmada pelo Tribunal de origem registrou que são legitimados para integrar o polo passivo do feito tanto a União quanto o Banco do Brasil, aquela enquanto titular dos valores e este enquanto gestor dos recursos. Eis o seguinte trecho da sentença mencionada: 



    “Inicialmente, reconheço a legitimidade passiva dos réus. É que o Banco do Brasil é responsável pela gestão das operações do depósito do PASEP e pelo pagamento de seu abono, nos termos do art. 9º-A da Lei nº 7.998/90, enquanto considerando que a discussão envolve os índices de correção monetária do saldo do PASEP e, sendo o banco mero gestor do saldo, é cabível também a legitimação da União” (eDOC 6 – ID: 5c6e8e17, p. 1)



    Inicialmente, registro que a orientação sedimentada nesta Corte constitucional é de que compete à Justiça Federal realizar o juízo acerca da presença de interesse de ente federal no processo, a fim de definir a competência da Justiça Federal. Alinhada a tal orientação, tem-se a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à existência de interesse da União no feito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Competência. Justiça federal. Interesse da união não configurado. Manifestação da entidade federal e do órgão federal pela ausência de interesse na lide. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. A parte recorrente sustenta que a Justiça Federal seria competente para julgar o feito, dado o suposto interesse da União, da ANTT e do DNIT, o que foi afastado pela Corte de origem. II. Razões de decidir 2. As regras de competência contidas no art. 109 da Constituição da República, notadamente, seu inciso I, referem-se a matérias ratione personae, de modo que, sem a integração dos interessados na lide, mais ainda, com manifestação contrária de seu interesse processual, é inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal. 3. O reexame do quadro fático-probatório é imprescindível para afastar a decisão da Corte de origem, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda a análise de fatos e provas em sede de recurso extraordinário. 4. A controvérsia envolve, ainda, matéria predominantemente infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, não justificando a interposição do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso a que se nega provimento” (ARE 1528495 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2025 – grifo nosso)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Competência. Justiça Federal. insider trading. Lei n. 6385/1976. Interesse específico da união. Jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal. Controvérsia infraconstitucional. Necessidade de análise de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. O agravante interpôs recurso contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia e com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgamento do crime tipificado no art. 27- D da Lei nº 6.385/76 (insider tranding) é da Justiça Federal. III. Razões de decidir 3. A ofensa direta a preceitos constitucionais, conforme defendido pelo agravante, não foi demonstrada de forma clara e inequívoca, sendo necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que afasta a admissibilidade do recurso extraordinário. 4. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso extraordinário, conforme estabelecido pela Súmula 279/STF. 5. A jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, evidenciada a presença de interesse da União, conforme previsto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, a atribuição para atuar no feito é da Justiça Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1532823 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.03.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: 19e7187e, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente